Tribunal: TJES
Processo: 0007558-84.2006.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007558-84.2006.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JUAREZ TAVARES MATA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL N. 0007558-84.2006.8.08.0011

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: JUAREZ TAVARES MATA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA Nº 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão da 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento à apelação e manteve a sentença de extinção de execução fiscal, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema nº 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não apreciar o pedido de reunião de execuções fiscais para fins de superação do valor mínimo previsto na Resolução CNJ nº 547/2024; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão que aplicou o Tema nº 1.184 do STF e reconheceu a ausência de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e exauriente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, indicando as premissas fáticas e jurídicas que justificam a manutenção da sentença de extinção da execução fiscal.

A decisão embargada fundamenta a ausência de interesse de agir na inobservância, pelo ente exequente, das diretrizes fixadas no Tema nº 1.184 do STF, especialmente quanto à necessidade de demonstração de medidas administrativas prévias à judicialização ou de justificativa para sua dispensa.

A alegação de reunião de execuções fiscais, com base no art. 1º, § 2º, da Resolução CNJ nº 547/2024, mostra-se irrelevante para o resultado do julgamento, pois a ratio decidendi está assentada na ausência de demonstração da imprescindibilidade da via judicial.

Não há contradição interna no julgado, uma vez que os fundamentos adotados conduzem logicamente ao dispositivo que manteve a extinção do feito sem resolução de mérito.

A pretensão de atribuição de efeitos infringentes e de prequestionamento, desacompanhada da identificação de vício integrativo, evidencia mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema nº 1.184 do STF, prescinde da análise do somatório de valores de outras execuções quando não demonstrada a adoção de medidas administrativas prévias à judicialização.

A reunião de execuções fiscais prevista na Resolução CNJ nº 547/2024 não afasta, por si só, a exigência de demonstração da imprescindibilidade da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 485, VI, e 927, III; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema nº 1.184 da Repercussão Geral (RE nº 1.355.208, embargos de declaração); STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.560.919/SC, Quarta Turma, j. 24.04.2018; STJ, EDcl-AgRg-HC nº 616.152/PR, Quinta Turma, j. 23.02.2021; TJSP, EMBDECCV nº 2280138-33.2023.8.26.0000, j. 14.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL N. 0007558-84.2006.8.08.0011

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: JUAREZ TAVARES MATA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação do ente público, mantendo a sentença de extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema n.º 1.184 do STF e na Resolução n.º 547/2024 do CNJ.

Em suas razões recursais, argumenta o embargante que a decisão colegiada incorreu em omissão e contradição ao deixar de considerar o pedido de reunião de diversas execuções fiscais movidas em face do mesmo devedor (Juarez Tavares Mata), as quais, somadas, superariam o patamar de R$ 10.000,00 previsto na Resolução CNJ n.º 547/2024. Sustenta que a reunião foi deferida no processo principal n.º 0007502-51.2006.8.08.0011 e que tal fato jurídico é impeditivo para a extinção do feito por baixo valor, conforme dispõe o art. 1º, § 2º, do referido ato normativo. Pugna, ao final, pelo acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos para que seja determinado o prosseguimento da execução.

Pois bem.

Inicialmente, registro que, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, não obstante a argumentação da embargante, a simples análise dos autos demonstra que não há razão para o provimento do presente recurso, pois o que se busca é a revisão do mérito e da interpretação legal adotada, finalidade para a qual os aclaratórios não se prestam.

No caso vertente, não se vislumbra a omissão apontada. A análise detida do aresto embargado revela que esta Segunda Câmara Cível enfrentou a controvérsia de forma clara e exauriente, apresentando as premissas fáticas e os fundamentos jurídicos que conduziram à manutenção da sentença recorrida. O que se pode extrair da simples leitura da ementa do acórdão recorrido:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO TEMA Nº 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA TERMINATIVA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que extinguiu execução fiscal proposta no valor originário de R$4.561,07, pela ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em consonância com o entendimento firmado no Tema nº 1.184 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (STF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Tema nº 1.184 da repercussão geral do STF é aplicável às execuções fiscais ajuizadas antes de seu julgamento; e (ii) analisar se a sentença recorrida observou corretamente as diretrizes do referido precedente e da Resolução CNJ nº 547/2024, especialmente quanto à demonstração do interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema nº 1.184 da repercussão geral do STF é vinculante, conforme art. 927, III, do CPC, sendo aplicável às execuções fiscais ajuizadas anteriormente à sua fixação, como esclarecido em embargos de declaração julgados no RE nº 1.355.208, e ratificado pela redação do item 3 da tese firmada, que permite a suspensão de processos já em curso para adoção de providências administrativas.

4. A extinção de execuções fiscais de baixo valor é legítima com base no princípio constitucional da eficiência administrativa, nos termos do Tema nº 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, quando demonstrada a ausência de medidas administrativas prévias à judicialização, tais como a tentativa de conciliação ou o protesto do título, salvo justificativa comprovada da ineficácia dessas medidas.

5. O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, embora intimado a demonstrar a adoção das medidas previstas no item 2 da tese firmada no Tema nº 1.184, limitou-se a alegar sua inaplicabilidade ao caso, sem apresentar qualquer comprovação de diligências administrativas ou requerer a suspensão do feito para sua realização.

6. A autonomia dos entes federados para fixar valores mínimos para execuções fiscais não afasta a necessidade de observar as condições da ação no âmbito processual, especialmente quanto à demonstração do interesse de agir, conforme decidido pelo STF no julgamento do Tema nº 1.184, que harmoniza a autonomia administrativa com o princípio da eficiência.

7. A Resolução CNJ nº 547/2024, dotada de força normativa vinculante, complementa o entendimento do STF ao detalhar os critérios para extinção de execuções fiscais de baixo valor, como o limite de R$ 10.000,00, a ausência de movimentação útil há mais de um ano e a inexistência de bens penhoráveis, critérios que também se verificam no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Tema nº 1.184 da repercussão geral do STF é vinculante e incide também sobre execuções fiscais ajuizadas antes de seu julgamento, possibilitando a suspensão dos processos para a adoção de medidas administrativas.

2. A extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse processual é legítima, em observância ao princípio da eficiência administrativa, quando não comprovada a adoção prévia de tentativas de conciliação ou protesto do título, salvo demonstração de sua inadequação.

3. A Resolução CNJ nº 547/2024 detalha as hipóteses de extinção de execuções fiscais de baixo valor e possui força normativa vinculante.

Consoante se extrai do acórdão embargado, esta Segunda Câmara Cível enfrentou de forma exauriente a controvérsia, assentando que a manutenção da sentença terminativa era de rigor face à inobservância dos requisitos fixados no Tema n.º 1.184 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Restou cristalino no julgado que, embora intimada para demonstrar a adoção de medidas administrativas prévias à judicialização ou requerer a suspensão do processo para tal fim, a Fazenda Pública estadual limitou-se a sustentar a inaplicabilidade do precedente e da Resolução CNJ n.º 547/2024 ao caso concreto.

No que tange à alegada omissão acerca da reunião de execuções fiscais (art. 1º, §2º, da Resolução CNJ n.º 547/2024), a qual supostamente elevaria o valor do débito acima do patamar de R$10.000,00, o acórdão foi enfático ao considerar tais digressões despiciendas para o deslinde da causa. A lógica decisória fundamentou-se no fato de que o interesse de agir seria aferido pela demonstração da imprescindibilidade da via judicial, ônus do qual o exequente não se desincumbiu ao ignorar o comando judicial que determinava a prova de tentativas de conciliação ou protesto.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo dos embargantes em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que não é possível pela via dos aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ademais, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade de o julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

No caso em testilha, a aplicação direta da norma precedente do STF (Tema 1.184) revelou-se bastante para justificar a carência de ação superveniente, tornando irrelevante a discussão sobre o somatório de valores de outros processos para fins de aplicação da Resolução do CNJ.

Ademais, a contradição que autoriza os embargos de declaração deve ser interna ao julgado, verificada entre os fundamentos e o dispositivo, e não entre a decisão e a tese defendida pela parte ou a legislação que ela entende aplicável. O acórdão recorrido guardou estrita coerência lógica ao interpretar que a inércia processual do Estado, diante da oportunidade de regularizar a demonstração do interesse de agir, conduz inevitavelmente à extinção do feito sem resolução de mérito.

De igual modo, a pretensão de prequestionamento de dispositivos constitucionais não autoriza o acolhimento dos embargos quando ausente qualquer vício de integração. Nesse sentido, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.